Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-15.2024.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004396-15.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AUGUSTO DOS SANTOS SOARES - CPF: 062.761.411-60 (APELADO), DINAYNE DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 043.540.331-19 (APELADO), KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 047.916.741-97 (APELADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES PEIXOTO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 986.501.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 035.910.275-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL MAZETE LOPES - CPF: 094.604.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 692.903.421-53 (VÍTIMA), GESILDO MAZETE DE BRITO - CPF: 038.552.921-08 (VÍTIMA), KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 047.916.741-97 (APELANTE), KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 047.916.741-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO DOS SANTOS SOARES - CPF: 062.761.411-60 (APELANTE), DINAYNE DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 043.540.331-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AUGUSTO E KENEDY PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO APELADO AUGUSTO PELOS CRIMES PATRIMONAIS. RECURSO DA DEFESA. VEDADA A CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231 DO STJ VIGENTE. MANTIDAS A MAJORANTE DO ROUBO E A QUALIFICADORA DA EXTORSÃO, AMBAS RELATIVAS À RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Kenedy Nascimento de Carvalho contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou Kenedy pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A, do CP) e extorsão qualificada majorada (art. 158, §§ 1.º e 3.º, do CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 14 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 29 dias-multa. O corréu Augusto dos Santos Soares foi condenado apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03), à pena de 02 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e absolvido dos crimes patrimoniais e da associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). A codenunciada Dinayne de Araújo da Silva foi absolvida de todas as imputações.

2.

O Ministério Público recorre para condenação de Kenedy e Augusto pelo crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de Augusto pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada. Kenedy apela buscando redução de suas penas intermediárias abaixo do mínimo legal, afastamento da majorante do roubo por restrição de liberdade da vítima e exclusão da qualificadora da extorsão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa; (ii) analisar se a prova dos autos comprova a participação de Augusto nos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena imposta a Kenedy, especialmente a possibilidade de redução da sanção intermediária aquém do mínimo legal e o afastamento da majorante do roubo e da qualificadora da extorsão, ambas relativas à restrição à liberdade das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação pelo crime de associação criminosa exige a comprovação do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes para a prática de crimes. No caso concreto, as provas não demonstram a estabilidade e permanência do grupo criminoso, caracterizando-se apenas coautoria eventual.

5.

A autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, documentos e investigação policial, evidenciando a participação de Augusto como coautor. Ele forneceu a arma utilizada no crime e indicou o local onde um dos veículos subtraídos estava escondido, exercendo domínio sobre os fatos.

6.

A majorante da restrição de liberdade no crime de roubo (art. 157, §2.º, inc. V, do CP) se configura quando a vítima permanece privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante. No caso, as vítimas ficaram amarradas e confinadas por mais de 40 minutos, período superior ao necessário para a consumação do crime, justificando a incidência da causa de aumento.

7.

A qualificadora da extorsão mediante restrição de liberdade da vítima (art. 158, §3.º, do CP) se aplica quando a privação da liberdade é meio necessário para obtenção da vantagem econômica. No caso, a vítima foi mantida amarrada, sob ameaça armada e coagida a realizar transações bancárias, confirmando a incidência da qualificadora.

8.

A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes é vedada pela Súmula 231 do STJ e pela jurisprudência do STF em repercussão geral. A dosimetria das penas seguiu parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso ministerial parcialmente provido para condenar Augusto dos Santos Soares pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada, em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo, fixando-se a pena final em 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 42 dias-multa.

10.

Recurso de Kenedy Nascimento de Carvalho desprovido, mantendo-se sua condenação conforme a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização do crime de associação criminosa exige a comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não se configurando em casos de mera coautoria eventual.

2.

A causa de aumento por restrição de liberdade no crime de roubo (art. 157, §2.º, inc. V, do CP) se aplica quando a privação da liberdade da vítima extrapola o tempo necessário para a consumação do crime.

3.

A qualificadora da extorsão mediante restrição de liberdade (art. 158, §3.º, do CP) se configura quando a privação da liberdade é essencial para obtenção da vantagem econômica.

4.

A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ e jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 69, 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A, inc. I, 158, §§ 1.º e 3.º, 288, parágrafo único; Lei n.º 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 04.06.2009; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.11.2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO

APELADO(S):

KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO

AUGUSTO DOS SANTOS SOARES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1004396-15.2024.8.11.0055, que
condenou

KENNEDY
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A
e

art. 158, §§1.º e 3.º, ambos do Código Penal
,

à pena total de
14 anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 29 dias-multa, unitariamente calculados na mínima fração legal; ocasião em que o absolveu da imputação da prática da conduta descrita no art. 288, parágrafo único, do CP, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

No mesmo pronunciamento judicial, o corréu
Augusto dos Santos Soares
foi
condenado
pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, com a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, e
absolvido
das condutas tipificadas no art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A, no art. 158, §§ 1.º e 3.º e no art. 288, parágrafo único, todos do CP, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. Ademais, a codenunciada
Dinayne de Araújo da Silva
foi
absolvida
de todas as imputações, também nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 247874240, almeja a
condenação

dos apelados Kenedy Nascimento de Carvalho
e
Augusto dos Santos Soares
pelo crime tipificado no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, ao argumento de que restou cabalmente comprovado nos autos que, associaram-se a dois outros indivíduos, de forma estável e permanente, com o objetivo de cometer crimes, como roubos, homicídios e extorsões, tudo com o emprego de arma de fogo.

Outrossim, requer a
condenação
do apelado Augusto dos Santos Soares
pelos delitos previstos no
art. 157, §2.º, inc. II e V, §2.º-A e no art. 158, §§ 1.º e 2.º, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal
, haja vista ressair de forma induvidosa do caderno processual que forneceu informações detalhadas das condutas criminosas, incluindo a localização dos veículos subtraídos, o que, aliado ao fato de ter fornecido a arma de fogo para o assalto, consistem em fortes evidências de sua participação nos crimes contra o patrimônio.

Já o réu
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
, valendo-se das razões recursais de ID 247874245, pretende a
readequações das penas
que lhe foram fixadas pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada, para que,
na segunda fase da dosimetria
, as
sanções sejam estabelecidas aquém do mínimo legal
, em razão da incidência das atenuantes da
menoridade relativa
e
confissão espontânea
,
afastando a aplicação da Súmula n.º 231 do STJ
, que considera ofensiva ao princípio da individualização da pena; e,
no terceiro momento
, haja o
decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, bem como da qualificadora do art. 158, §3.º, ambos do Código Penal
, ao argumento de que as vítimas não ficaram com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, mas apenas pelo período suficiente para que os agentes conseguissem separar a
res
e realizar a transferência bancária do valor via pix.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pela i. defesa técnica no ID 247874246 e pelo
parquet
no ID 236578357 e no ID 247874248, rechaçam as pretensões da parte adversa e pleiteiam o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
256746165,
opina pelo
provimento
do recurso ministerial
e

desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo i. órgão ministerial de 1.º grau e pela i. defesa técnica.

Verte da denúncia que, no mês de março de 2024, na comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES, Dinayne de Araujo da Silva
e
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, estavam associados para o fim específico de cometer crimes.

Além disso, no dia 08/03/2024, por volta das 15h, na residência situada na rua Beija-Flor, n.º 284, bairro Jardim Alto da Boa Vista, na comarca de Tangará da Serra/MT,
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
e
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO,
juntamente com um terceiro não identificado, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Toyota Corolla, cor preta, placa OBK3568/MT, pertencente ao ofendido
Gesildo Mazete de Brito
; e uma motocicleta Honda/Biz 125, cor vermelha, placa RRT2F03/MT, três televisores de 50 polegadas, bracelete de ouro, colares de prata, relógio foreunner garmim, um celular Samsung FE 20 e um punhal, todos de propriedade do ofendido
Carlos Alberto Rocha
.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
e
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO,
juntamente com um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, e com o intuito de obterem para si ou para outrem vantagem econômica, constrangeram
Carlos Alberto Rocha
a realizar um empréstimo bancário no valor de R$ 8.000,00 e, em seguida, a efetuar uma transferência via pix da quantia de R$ 5.000,00 para uma conta bancária de
Dinayne de Araujo da Silva.

E, por fim, na mesma data, às 21h,
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
portou o revólver Taurus, calibre .38, série n.º PB44418, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante de tais fatos,
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO e AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
foram denunciados como incursos nas penas do
art. 288, parágrafo único, c/c art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A, c/c art. 158, §§ 1.º e 3.º, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP)
, sendo que o
último
também foi denunciado pelo delito previsto no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03.
Enquanto
Dinayne de Araujo da Silva
foi acusada pelos ilícitos descritos no
art. 288, parágrafo único, c/c art. 158, §§ 1.º e 3.º, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP)
.

Seguiu-se o devido processo legal e, ao final da instrução criminal, o MM.ª Magistrada singular julgou parcialmente procedente a incoativa, a fim de
condenar KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
pelos crimes de
roubo majorado
e
extorsão qualificada majorada
, absolvendo-o da associação criminosa;
condenar AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
apenas pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, absolvendo-o das demais condutas ilícitas que lhe foram imputadas; por fim, absolver
Dinayne de Araujo da Silva
de todas as imputações que lhe foram feitas.

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora o
MINISTÉRIO PÚBLICO

e o réu
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
,
nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

RECURSO MINISTERIAL:

1.

DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA
:

Como primeira causa de pedir, alega o
Parquet
que os elementos probatórios dos autos não deixam dúvidas do envolvimento do apelado
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
no cometimento dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada majorada, razão pela qual requer a sua condenação por tais condutas ilícitas.

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido faz jus à acolhida
!

A
ocorrência material das infrações penais
está devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 247873655), dos boletins de ocorrência (ID 247873656 e ID 247873657), do auto de apreensão (ID 247873659 – pág. 8), dos autos de avaliação indireta (ID 247873659 - págs. 26 e 34), do relatório de investigação (ID 247873692) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, ao contrário do que concluiu a MM.ª Magistrada sentenciante,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelado no evento criminoso e a respaldar sua condenação pelo roubo circunstanciado e a extorsão qualificada majorada.

Ao ser interrogado
na delegacia,

AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
negou qualquer envolvimento com crimes patrimoniais, mas admitiu ser o proprietário do revólver apreendido. Declarou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho e relatou que, cerca de duas semanas antes do ocorrido, saiu da cidade de Várzea Grande/MT com destino a Tangará da Serra/MT, acompanhado de Júlio César, conhecido como “De Menor”, com o objetivo de executar membros da facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC) que residiam naquela localidade. Diante desse propósito, emprestou sua arma para Júlio César sem hesitação, pois acreditava que seria utilizada para atacar inimigos.

Afirmou que, no dia fatídico (08/03/2024), por volta das 09h, foi procurado por Júlio César e outros indivíduos não identificados, que pediram o artefato bélico emprestado. A devolução ocorreu no mesmo dia, aproximadamente às 17h30, quando o “De Menor” apareceu pilotando uma motocicleta Honda Biz vermelha, ocasião em que Júlio César lhe contou que havia feito uma “fita” com um indivíduo chamado Marcelo, cuja identidade o depoente afirmou desconhecer, sem fornecer detalhes sobre a ação criminosa realizada. Apenas posteriormente, tomou conhecimento de que a motocicleta utilizada era produto de um roubo praticado naquela mesma data.

Negou que tenha tentado fugir da polícia, alegando que, no momento da abordagem, estava se dirigindo a uma padaria na companhia de Jaques, com quem estava residindo há poucos dias. Segundo ele, assim que foi abordado pelos agentes, informou prontamente sobre a posse da arma de fogo e indicou sua localização. No entanto, negou qualquer conhecimento sobre a localização da motocicleta e de outro veículo roubado, alegando desconhecer a existência desses bens.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
AUGUSTO
alterou sua versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, alegando que, durante a sua abordagem, foi coagido a confessar seu envolvimento com os crimes patrimoniais, sob a justificativa de que teria sido agredido pelos policiais.

Negou ser o proprietário da arma de fogo, sustentando que o revólver pertencia a Júlio César, vulgo “De Menor”, que se mudou de Várzea Grande/MT para Tangará da Serra/MT com o intuito de trabalhar. Asseriu não saber que esse rapaz possuía uma arma, tampouco que estivesse envolvido no assalto.

Além disso, manteve sua negativa quanto ao conhecimento sobre a localização dos veículos roubados, acrescentando que, durante o flagrante, os agentes estatais receberam uma ligação informando onde a motocicleta subtraída estava escondida. Também declarou que não conhecia o corréu Kenedy, reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos delitos patrimoniais.

Já o coacusado
Kenedy Nascimento de Carvalho
confessou
na delegacia
que integra o Comando Vermelho, revelando que possuía uma dívida com seu padrinho na organização criminosa, conhecido apenas pelo apelido de “Caça Nick”, e, para quitar esse débito, foi instruído a cometer um roubo.

Dessa forma, no dia dos fatos, por volta das 14h, encontrou com três sujeitos que estavam em um Fiat Uno azul, dentre os quais o vulgo “LC” e o Júlio César, de alcunha “De Menor”, e seguiram até o bairro Alto Bela Vista, onde avistaram uma casa com um veículo Toyota Corolla na garagem e resolveram invadi-la.

Contou que era o líder do grupo e portava uma arma de fogo, com a qual anunciou o assalto e abordou as vítimas [quatro rapazes]. Alegou terem roubado um Corolla, uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, e o valor de R$ 5.000,00, via pix, que depois foi bloqueado, não sabendo se os comparsas subtraíram outras coisas. O carro posteriormente foi entregue a um indivíduo desconhecido para ser levado até a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, enquanto a moto foi abandonada nas imediações do bairro Alto da Boa Vista, sendo logo depois localizada pela polícia.

Em juízo
,
Kenedy
ratificou sua versão extrajudicial, afirmando ter praticado o roubo juntamente com Marcelo e o “De Menor”, tendo sido o último o responsável por fazer o pix da conta bancária do ofendido. Expôs que havia um grupo virtual, no qual os integrantes não podiam falar seus nomes nem se conhecer pessoalmente, tratando unicamente do crime que iriam cometer.

Mencionou que, na fatídica data, estava em posse de uma arma de fogo, a qual foi entregue para o “De Menor” no momento da invasão da residência, que foi escolhida ao acaso, por estar com o portão aberto, acrescentando que Marcelo estava na posse de uma faca. Falou que foi o responsável por vigiar os funcionários da empresa de montagem de móveis que estavam na casa, enquanto o proprietário do imóvel ficou sob o jugo do “De Menor”. Confirmou que as vítimas foram amarradas com fitas, tendo a ação criminosa durado aproximadamente quarenta/cinquenta minutos.

Por fim, disse ter escondido o veículo roubado em uma região de mata e não conhecer o apelado
AUGUSTO
, afirmando que ele não participou da prática ilícita, sabendo apenas que residia na casa de Jaques, onde o “De Menor” também morava.

A seu turno, os policiais militares
Thiago Henrique Amarante
e
Alex Fernandes Nogueira da Costa
declararam na
esfera inquisitiva
que, após o registro do boletim de ocorrência do roubo, foram acionados pela Agência Regional de Inteligência (ARI) para averiguar informações sobre suspeitos ligados ao Comando Vermelho oriundos de Várzea Grande/MT, que estariam em Tangará da Serra/MT com a missão de cometer roubos e homicídios, os quais possivelmente seriam os autores do delito patrimonial em apuração.

Com isso, os agentes estatais se deslocaram até a residência em que estariam os faccionados e avistaram, saindo do local, dois indivíduos cujas características coincidiam com a descrição dos executores do roubo. Na ocasião, um dos sujeitos tentou fugir, pulando muros de algumas casas e, no trajeto, descartou um revólver calibre .38, com quatro munições intactas. Após ser detido, foi identificado como o apelado
AUGUSTO
, o qual apresentou resistência, tornando necessário o uso de força e técnicas de imobilização para contê-lo e, como resultado, sofreu algumas escoriações.

AUGUSTO
confessou informalmente sua participação no assalto e contou que o Corolla e demais objetos roubados estavam na posse dos comparsas vulgo “De Menor” e o corréu Kenedy, ressaltando que o veículo possivelmente seria escondido próximo ao Distrito de Progresso. Em relação à motocicleta subtraída, revelou que teria sido abandonada em uma rua no bairro Alto da Boa Vista, informação que levou os agentes estatais a localizá-la posteriormente.

Sobre o outro suspeito abordado, os testemunhantes identificaram se tratar de Jaques Peixoto de Souza Sobrinho, que negou envolvimento com os crimes, alegando apenas ter dado abrigo aos autores dos ilícitos.

Na fase judicial
o policial militar
Alex Fernandes Nogueira da Costa
ratificou seus dizeres prestados na delegacia, asserindo ter sido o responsável pelo atendimento da ocorrência. Declarou que, com as informações repassadas pelo setor de inteligência, sua equipe dirigiu-se ao local onde os suspeitos estariam escondidos.

Ao se aproximarem da residência indicada, dois indivíduos fugiram, descartando uma arma de fogo durante a fuga, contudo, um deles foi detido, tratando-se do ora apelado, que confessou sua participação nos crimes patrimoniais e revelou que os demais envolvidos eram o corréu Kenedy e um menor de idade.

Além disso,
AUGUSTO
indicou o local onde a motocicleta roubada estava escondida, possibilitando sua recuperação. Também relatou que Kenedy e o menor planejavam esconder o veículo em uma área de mata no Distrito do Progresso.

O policial militar
Thiago Henrique Amarante
,
durante a audiência
, complementou o depoimento do colega de farda, afirmando que, durante as diligências, os agentes estatais receberam a localização dos assaltantes no bairro Alto da Boa Vista. No local, encontraram
AUGUSTO
com a arma de fogo e ele apontou a localização da motocicleta roubada, bem como onde seria guardado o carro subtraído, revelando, ainda, a identidade dos comparsas – Kenedy e o sujeito conhecido como “De Menor”. Ressaltou, no entanto, que apenas a motocicleta foi recuperada.

Prosseguiu dizendo que as investigações indicaram que o proprietário da casa onde os criminosos se esconderam não participou do roubo, mas cedeu o local para abrigá-los. Declarou, ainda, que o corréu Kenedy já era conhecido da polícia por atos infracionais anteriores.

Os relatos dos agentes de segurança pública coadunam-se com as informações constantes do
Relatório de Investigação de ID 247873692
, cujos trechos a seguir reproduzo:

“
QUE A POLÍCIA MILITAR CONSEGUIU INTERCEPTAR PRÓXIMO AO LOCAL DOS FATOS O SUSPEITO
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES QUE CONFESSOU ESTAR DANDO COBERTURA PARA QUE OS SUSPEITOS EFETUASSEM O ROUBO, INCLUSIVE O REVÓLVER USADO PARA PRATICAR O ROUBO JÁ ESTAVA EM SUA POSSE, SENDO LHE ENTREGUE POR JULIO CESAR
. QUE SEGUNDO AUGUSTO DOS SANTOS O MESMO TERIA VINDO DE VÁRZEA GRANDE/MT PARA ESTA CIDADE A ALGUNS DIAS ATRÁS COM A FINALIDADE DE COMETER CRIMES. QUE AINDA
DE ACORDO COM O SUSPEITO AUGUSTO, OS TRÊS SUSPEITOS QUE EFETUARAM O ROUBO SÃO DOIS INDIVIDUOS QUE VIERAM DE VARZEA GRANDE/MT
( MAGRO, BRANCO USANDO CAMISETA LISTRADA COM MOCHILA NAS COSTAS SERIA A PESSOA DE
JULIO CÉSAR VULGO "DE MENOR"
E O OUTRO MORENO USANDOCALÇA CINZA E CAMISETA COR CAQUE SERIA A PESSOA DE NOME
MARCELO
), O TERCEIRO PARTICIPANTE QUE ESTAVA USANDO CAMISETA VERMELHA SERIA A PESSOA DE
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
, CPF 047.916.741-97, FILHO DE ALEX SANDRO DE CARVALHOE SILVANA MARIA DA SILVA, MORADOR DA RUA ARAPONGAS, 925 DO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE,
AUGUSTO INFORMOU TAMBÉM AOS POLICIAIS MILITARES QUE A MOTOCICLETA POSSIVELMENTE ESTARIA ABANDONADA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, COMO DE FATO FOI RECUPERADA
( BO 2024.72119)”
. Destaquei.

Já a vítima
Carlos Alberto Rocha
detalhou
na delegacia
que estava de mudança para a casa onde o assalto ocorreu e havia contratado os serviços de Gesildo para fazer a montagem dos móveis, o qual levou dois ajudantes. Em razão disso, o portão foi mantido aberto e, de repente, três indivíduos adentraram o imóvel, abordando Gesildo e seus auxiliares. Em seguida, os assaltantes foram até o quarto em que o declarante estava e renderam-no também. Um deles estava na posse de uma arma de fogo e um outro pegou uma faca para ameaçar as vítimas.

Contou que lhe foi exigido um pix e, caso errasse a senha, teria as mãos cortadas. Todavia, como não tinha dinheiro em conta, os agentes delituosos tomaram-lhe o celular e fizeram um empréstimo no bando ITAU no valor aproximado de R$ 8.000,00, dos quais transferiram R$ 5.000,00 para outra conta, que, posteriormente, com informações repassadas pelo banco, ficou sabendo que era da Caixa Econômica Federal e tinha como titular Dinayne de Araújo da Silva.

Mencionou que os assaltantes reviraram toda a casa em busca de dinheiro, seguindo ordens de um terceiro, e roubaram sua motocicleta, seu aparelho celular e outros objetos, além de subtraírem o veículo Corolla de Gesildo. Por fim, afirmou que ele e os outros ofendidos tiveram as mãos amarradas e foram deixados trancados no quarto, sob a recomendação que ali permanecessem por cerca de dez a quinze minutos depois que os criminosos fugissem.

Sob o crivo do rigoroso contraditório judicial
,
Carlos
confirmou que, no dia 08/03/2024, por volta das 15h, estava em sua residência, na cidade de Tangará da Serra/MT, onde trabalhava de
home office
, quando três indivíduos armados invadiram o local. Os criminosos renderam os funcionários da marcenaria que trabalhavam na casa, amarrando-os com fita adesiva e, em seguida, fizeram o mesmo com o declarante, trancando-o em seu quarto.

Continuou relatando que, durante o assalto, foi ameaçado com arma de fogo e faca, sendo forçado a fornecer a senha do aplicativo bancário que possuía no celular, sob a ameaça de que teria o pescoço cortado, caso a errasse. Os assaltantes acessaram suas contas e realizaram um empréstimo no valor de R$ 8.000,00, na sequência, fizeram um pix de R$ 5.000,00 para outra conta, que era o correspondente ao limite disponível.

Pontuou que, além do valor transferido, foram subtraídos diversos bens de sua propriedade, incluindo celular, corrente, relógio, televisores e a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha. E o veículo pertencente ao dono da marcenaria também foi roubado. Esclareceu que a ação criminosa durou cerca de uma hora.

Após a fuga dos criminosos, quando ouviram o portão bater, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a polícia. O depoente reconheceu um dos assaltantes na delegacia, que foi o indivíduo que permaneceu, durante todo o assalto, à sua frente com uma arma de fogo.

No dia seguinte, ao ir ao banco, obteve um extrato que permitiu identificar a conta para a qual os valores foram transferidos, sendo esta vinculada a uma agência bancária em Matupá/MT. Sobre a arma apresentada na delegacia, declarou que era semelhante à utilizada no assalto, mas não poderia afirmar com certeza que era a mesma, pois não tem conhecimento técnico para tanto.

Em derradeiro, informou que residiu naquele imóvel por apenas um mês, tendo se mudado para Rondonópolis após o crime, devido ao trauma sofrido, acrescentando que apenas a motocicleta e o veículo foram recuperados, permanecendo os demais bens desaparecidos.

A outra vítima
Gesildo Mazete de Brito
,
na repartição policial
, asseriu que, por volta das 15h, encontrava-se na casa de Carlos, onde realizava a montagem de móveis planejados, juntamente com dois ajudantes. Como havia a necessidade de entrar e sair constantemente do imóvel, o portão foi deixado aberto. Pouco depois, três sujeitos entraram correndo na residência e o abordaram. Um deles estava portando um revólver e o apontou em sua direção, ordenando que ficasse quieto, enquanto os outros dois criminosos amarram o depoente e seus ajudantes com fita adesiva. Posteriormente, também renderam e amarraram o proprietário da residência.

Os agentes delituosos exigiam dinheiro, mas como não havia valores disponíveis, roubaram o veículo Toyota Corolla de sua propriedade, vários pertences da casa e a motocicleta de Carlos. E, antes de fugirem, ameaçaram as vítimas, dizendo que se saíssem do quarto antes de dez minutos, voltariam para matá-las. Disse que o revólver apreendido na posse do apelado
AUGUSTO
, o qual não reconheceu como um dos invasores do imóvel, tinha as mesmas características daquele utilizado no assalto.

No curso da instrução processual
,
Gesildo
ratificou sua oitiva extrajudicial, declarando que estava trabalhando na residência de Carlos no momento da invasão, tendo o portão ficado aberto para facilitar o trabalho dos montadores. Afirmou que estava juntamente com seus auxiliares no quarto montando um guarda-roupas quando perceberam a entrada dos três assaltantes.

Aduziu que os criminosos amarraram suas mãos e as de seus colaboradores com fita adesiva e os trancaram em um dos cômodos, enquanto ameaçavam o proprietário da residência para que realizasse transferências bancárias. Disse que, embora não estivesse no mesmo ambiente que Carlos, ouviu parte das ameaças proferidas contra ele.

Expôs que os assaltantes reviraram a casa em busca de dinheiro, armas e objetos de valor, subtraindo televisores e veículos. Ademais, pegaram a chave de seu carro e o utilizaram na fuga, abandonando-o posteriormente nas proximidades.

Após a saída dos criminosos, os ofendidos conseguiram se soltar e acionaram a polícia. Na delegacia, viu a foto de um indivíduo identificado como Kenedy, reconhecendo-o como aquele que ficou vigiando as vítimas durante o assalto, mas não conseguiu identificar os demais envolvidos.

Estimou que a ação criminosa tenha durado aproximadamente quarenta minutos, ressaltando que durante todo esse tempo foram mantidos amarrados. Sustentou, ainda, que seu veículo foi recuperado sem danos e mais nenhum outro pertence seu foi levado, tampouco de seus ajudantes.

A testemunha
Lucas Rafael Mazete Lopes
, funcionário que também estava no local dos fatos, confirmou
nas duas fases da persecução penal
que, ao perceber a entrada dos assaltantes, viu que um deles estava armado e que os outros dois rapidamente ingressaram na casa. Asseriu que todos os ofendidos foram amarrados com fita adesiva e mantidos presos durante cerca de quarenta minutos, ressaltando ter percebido que os criminosos recebiam ordens de um terceiro indivíduo por meio do celular.

Afirmou ter visualizado apenas um assaltante com arma de fogo e outro portando uma faca. Disse que nenhum de seus pertences foi levado e, na delegacia, reconheceu Kenedy como um dos criminosos.

Vale citar, ainda, os depoimentos extrajudiciais de
Jaques Peixoto de Souza Sobrinho
, prestados em duas oportunidades distintas, cujos trechos a seguir são transcritos:

“
(...) AUGUSTO terminou lhe falando que estava rodado uma vez que teria deixado da mulher dele, momento este que AUGUSTO pediu se podia ficar por alguns dias em sua casa; Que o declarante terminou deixando;
Que na quinta-feira, dia 07/03/2024, quando estava em sua residência, chegou DE MENOR e o tal de MARCELO, que conversavam com AUGUSTO
; valendo dizer que o declarante não conhecia nenhum deles; Que o declarante não acompanhou o que eles conversava, mas
visualizou o momento em que AUGUSTO manuseava uma arma de fogo revólver cromado
; Que foi neste momento que o declarante ficou sabendo que AUGUSTO possuía arma de fogo, mas ficou ressabiado em mandar ele embora; Ressaltando que
depois em que DE MENOR E MARCELO esteve em sua casa, depois de algumas horas um tal de KENEDY também esteve em sua casa e falou com AUGUSTO
, que não sabe o que eles conversaram; Que na data de ontem o declarante saiu para seu trabalho por volta das 5h00 da manhã e deixou o serviço, por volta 17h00, horário este que pode ser confirmado pelo seu patrão, Que assim que saiu do emprego foi direto para sua casa; Que quando chegou em casa, AUGUSTO se fazia presente;
Que após umas meia que chegou em casa, inclusive estavam indo na companhia de AGUSTO na padaria; momento este que foram abordados pela polícia militar; Que foram indagados se estavam armados ou possuíam arma de fogo, o declarante respondeu que não, mas AUGUSTO de imediato já foi dizendo que sim, onde apontou para os policiais onde ela estava, sendo no mato em frente em sua casa; Que depois AUGUSTO, mostrou para os policiais onde estava a BIZ
; Que o declarante não participou de roubo ou qualquer crime que seja; Que também não tem conhecimento quem foi que participou de ROUBO; Que AUGUSTO, KENEDY E MARCELO, nada lhe falou sobre roubo; Que se soubesse que AUGUSTO tinha arma de fogo, não teria deixado ele ficar em sua casa, é como disse veio a saber somente na quinta feira e ficou muito difícil pedir para ele ir embora de imediato.
(ID 247873659 – págs. 38/39). Destaquei.

“
QUE, confirma as declarações já prestadas e acrescenta que
na quinta-feira (07/03/2024), quando o tal do DE MENOR, o MARCELO e o KENEDY, um rapaz novo meio gordinho, estiveram em sua casa, por volta das 22h00min., conversando com AUGUSTO, foi que viu pela primeira vez que AUGUSTO possuía esse revólver cromado
; QUE, assim que os outros saíram, o declarante falou para o AUGUSTO ir embora, pois estava com medo de ter problemas e não queria ninguém armado em sua casa;
QUE, na sexta por volta 05h30min., da manhã, o declarante estava saindo para o trabalho, quando se deparou novamente com esse tal DE MENOR, MARCELO e o KENEDY, que chegaram de carona nesse FIAT UNO de cor escura, que aparece nas imagens, mas não sabe quem estava dirigindo e chamaram o AUGUSTO, o qual então, entregou uma mochila preta ao DE MENOR e logo foram embora
; QUE, o declarante não questionou o que estava acontecendo, até mesmo para não se envolver;
QUE, ao chegar do trabalho, por volta das 17h30min., AUGUSTO lhe disse que a arma não estava mais com ele. Por isso, presume que ela estava dentro da mochila que foi entregue aos outros pela manhã
; QUE, analisando as imagens nos autos, afirma que DE MENOR é quem aparece com a sobredita mochila preta nas costa, trajando camiseta listrada de azul e calça caqui; QUE, KENEDY é quem está de camiseta vermelha, calça jeans e boné preto, enquanto o outro de camiseta amarela, calça clara e boné preto é o MARCELO
; QUE, em análise ao acervo fotográfico desta delegacia, o declarante também reconheceu sem sombra de dúvidas a foto de KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO, como sendo o supramencionado KENEDY, Vulgo Gordinho”
(ID 247873659 - págs. 60/61). Grifei.

E, muito embora tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo,
há de se enfatizar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Ademais, nada nos autos evidencia ter sido
Jaques Peixoto de Souza Sobrinho
coagido durante sua oitiva e a assinar o termo de depoimento na repartição policial, tampouco que as informações contidas nesse documento não condizem com a verdade, ao revés, tudo leva a crer que seus relatos se deram de forma espontânea na delegacia
.

Nessa conjuntura, da análise das provas acima enumeradas é possível inferir que, embora
AUGUSTO
tenha negado o seu envolvimento com os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada, assumiu extrajudicialmente a propriedade da arma de fogo utilizada no cometimento de tais delitos, a qual disse ter emprestado para Júlio César, de alcunha “De Menor”, que, ao devolver-lhe o artefato bélico, contou ter feito uma “fita” juntamente com o sujeito chamado Marcelo.

Apesar do apelado ter modificado sua narrativa em audiência, a versão que apresentou na delegacia encontra amparo nos relatos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, desde a etapa inquisitiva, declararam que durante a abordagem do ora apelado, ele informalmente confessou sua participação nos crimes patrimoniais, apontou o envolvimento do corréu Kenedy e de Júlio César, vulgo “De Menor”, e, ainda, indicou o local onde a motocicleta roubada havia sido abandonada, o que se corrobora com as informações constantes do Relatório de Investigação de ID 247873692.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

De mais a mais, não há como desconsiderar que a testemunha Jaques Peixoto de Souza Sobrinho, com o qual
AUGUSTO
residia ao tempo dos fatos, declarou no curso do inquérito que, no dia anterior aos delitos ora em análise, o corréu Kenedy e os sujeitos identificados como “De Menor” e Marcelo estiveram em sua casa para conversar com o apelado, ocasião em que ficou sabendo que este possuía uma arma de fogo.

Acrescentou que, na manhã da fatídica data, tais indivíduos retornaram à residência em um Fiat Uno, de cor escura, e pegaram uma mochila com
AUGUSTO,
com a qual, posteriormente, ao assistir as imagens das câmeras de segurança capturadas no dia do assalto, o testemunhante reconheceu como aquela que estava na posse do “De Menor”. Outrossim, Jaques apontou os três indivíduos que viu nos vídeos como Júlio César, Kennedy e Marcelo, justamente os rapazes que viu em sua residência no dia anterior e na manhã daquela data conversando com o recorrido.

Aliado a tudo isso, tem-se que o ofendido Carlos Alberto Rocha, na delegacia, e Lucas Rafael Mazete Lopes, em juízo, um dos montadores de móveis que também foi rendido no assalto, declararam que, durante a ação criminosa, os assaltantes recebiam ordens de um terceiro por celular, não sendo demais rememorar que, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Portanto, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial e durante o devido processo legal dão a segurança necessária para concluir que o apelado, o corréu Kenedy e terceiros não localizados agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas,

e subtraíram um veículo Toyota Corolla, cor preta, placa OBK3568/MT, pertencente ao ofendido
Gesildo Mazete de Brito
; e uma motocicleta Honda/biz 125, cor vermelha, placa RRT2F03/MT, três televisores de 50 polegadas, bracelete de ouro, colares de prata, relógio foreunner garmim, um celular Samsung FE 20 e um punhal, todos de propriedade do ofendido
Carlos Alberto Rocha
, além de constrangerem este último, com o propósito de obterem para si e para outrem vantagem econômica, a passar a senha do aplicativo bancário, por meio do qual fizeram um empréstimo no banco ITAÚ no valor de R$ 8.000,00 em nome da vítima e, em seguida, transferiram via pix R$ 5.000,00 para outra conta, a tornar de rigor a condenação de
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada majorada.

Frisa-se que, conquanto o recorrido

não tenha praticado pessoalmente as condutas descritas no art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A e no art. 158, §§ 1.º e 3.º, ambos do Código Penal, o que justifica, inclusive, não ter aparecido nas imagens das câmeras de segurança acostadas sob o ID 247873663 ao ID 247873665, restou incontroverso no conjunto probatório do caderno processual que colaborou ativamente para a consumação dos delitos, tendo fornecido a arma de fogo para os comparsas e arquitetado com eles a prática criminosa, atuando, assim, como autor mediato,
detendo completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização
.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade do apelado pelos ilícitos apurados decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Logo, acolho o pedido ministerial nesse ponto para condenar o apelado
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incs. II e V, §2.º-A e no art. 158, §§ 1.º e 3.º, ambos do Código Penal.

2.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
:

Pretende, ainda, o Ministério Público que os apelados
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
e

AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
sejam condenados pelo crime tipificado no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, ao argumento de que restou cabalmente comprovado nos autos que se associaram a dois outros indivíduos, de forma estável e permanente, com o objetivo de cometer crimes, como roubos, homicídios e extorsões, tudo com o emprego de arma de fogo.

Todavia, o
pedido não faz jus à acolhida!

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes

(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do Código Penal em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável
quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por partes dos agentes
.

Isso porque, além das declarações extrajudiciais dos apelados de que integram organização criminosa, tendo
AUGUSTO
afirmado que mudou-se para a comarca de Tangará da Serra/MT juntamente com o “De Menor” para executar membros de facção criminosa rival, enquanto
KENEDY
, em juízo, asseverou que fazia parte de um grupo em que os participantes apenas combinavam os delitos que iriam cometer, não é possível extrair das demais
provas orais e documentais dos autos, de forma indene de dúvidas, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de estabilidade e permanência que caracterizam o crime de associação criminosa ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Frise-se que não se está aqui a exigir “prova diabólica” para a configuração do art. 288 do Código Penal; porém, a condenação criminal exige certeza e o elemento psicológico dos agentes poderia muito bem ser extraído de circunstâncias materiais, como conversas e diálogos travados entre os agentes que denotassem a perenidade e a solidez da agremiação entre eles ou os planos a médio e longo prazo do grupo, o que não ocorreu.

Ademais, além da carência probatória em relação ao elemento subjetivo dos agentes, tampouco se inferem dos autos elementos capazes de evidenciar que estivessem coligados para a prática reiterada, anterior ou posterior, de outros delitos além do roubo e da extorsão cometidos em 08/03/2023.

Em suma, é plenamente possível que os acusados tenham se agremiado entre si, mediante um planejamento prévio de associação
permanente, duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes
habitualmente.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
mantenho a absolvição dos apelados
do delito de associação criminosa.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS PENAS DO APELADO
AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
:

Roubo majorado:

Na primeira fase dosimétrica
, nada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato, o acusado não ostentava condenação transitada em julgado, permanecendo, com isso, neutros os
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas a
conduta social
e a
personalidade do agente
; os
motivos

do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; já as
circunstâncias do crime
merecem
valoração negativa
, uma vez que,
in casu
, foi reconhecida a incidência de três majorantes do crime de roubo [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], de modo que, com fulcro no Enunciado Orientativo n.º 32 do IUJ n.º 101532/2015, migro as duas primeiras para este momento dosimétrico, uma vez que o cometimento do delito patrimonial em concurso de agentes e restrição à liberdade contribuiu sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa; e, por fim, quanto ao
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Assim, ante a negativação apenas do vetor judicial das circunstâncias do crime, recrudesço a sanção basilar na fração ideal de 1/6 adotada pela jurisprudência, a atingir o
quantum
de
04 anos e 08 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

No segundo momento
, inexistem atenuantes ou agravantes a incidirem, razão pela qual a pena intermediária persiste em
04 anos e 8 meses de reclusão
e
11 dias-multa.

E, na
terceira etapa
, haja vista o delito patrimonial ter sido praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, aumentando-se a reprimenda em 2/3, atingindo
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
e
19 dias-multa
, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras.

Da extorsão qualificada majorada:

Na primeira fase dosimétrica
, nada há a valorar negativamente acerca da
culpabilidade
, pois a conduta é normal à espécie delitiva; ao tempo do fato, o acusado não ostentava condenação transitada em julgado, permanecendo, com isso, neutros os
antecedentes criminais
; não se verificam elementos aptos à aferição do comportamento e do caráter do condenado, mantendo-se neutralizadas a
conduta social
e a
personalidade do agente
; os
motivos e as circunstâncias

do crime
são inerentes ao tipo penal, nada havendo para depreciá-los; e, por fim, quanto ao
comportamento da vítima
carece de motivos para repercutir negativamente na pena do réu, sendo, portanto, neutralizado.

Assim, ante a ausência de vetores judiciais do art. 59 do CP depreciado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja,
06 anos de reclusão
e
10 dias-multa.

No segundo momento
, inexistem atenuantes ou agravantes a incidirem, razão pela qual a pena intermediária persiste em
06 anos de reclusão
e
10 dias-multa.

E, na
terceira etapa
, haja vista a extorsão ter sido praticada em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, incide a majorante do §1.º do art. 158 do CP, e tal qual realizado pela MM.ª Magistrada sentenciante em relação ao corréu, adoto a fração de 1/3 de acréscimo à sanção, que atinge o patamar de
08 anos de reclusão
e
13 dias-multa.

Do concurso material (art. 69 do CP):

Por fim, considerando que o apelado foi condenado pelo
porte ilegal de arma de fogo
à pena de
02 anos de reclusão e 10 dias multa
; pelo
roubo majorado
à pena de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 19 dias-multa
; e pela
extorsão qualificada majorada
à pena de
08 anos de reclusão e 13 dias-multa
, aplicado o concurso material entre os crimes, fica a reprimenda final e definitiva de
AUGUSTO
em
17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Frente ao quantitativo de pena, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP, fixo o regime inicial
fechado
.

Ademais, uma vez que os requisitos do art. 44 do CP não estão mais preenchidos, porquanto a sanção foi estabelecida acima de 04 anos e dois dos delitos envolvem violência e grave ameaça à pessoa, não há mais como o recorrido ser beneficiado com a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos necessários à aplicação do art. 77 do CP.

DO RECURSO DE KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO:

4.

DA ALMEJADA CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

O apelante
KENEDY
almeja que, em relação aos dois delitos pelos quais foi condenado, na segunda fase dosimétrica, ante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sejam suas sanções intermediárias reduzidas aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula n.º 231 do STJ, que considera ofensiva ao princípio da individualização da pena. Contudo, o
pleito é improcedente.

Como se sabe, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, analisa a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal e estipula limites para a reprimenda em abstrato, fixando um mínimo e um máximo, os quais servirão de base para o julgador dosar a sanção em concreto.

À vista disso, no momento da apreciação das atenuantes e agravantes genéricas, não cabe ao d. magistrado extrapolar os marcos pré-definidos em lei, caso contrário, implicaria em flagrante afronta à segurança jurídica, visto que, ante a ausência de previsão legal para as frações aplicáveis a tais circunstâncias, tornar-se-ia inócua a limitação das reprimendas mínimas ou máximas para as infrações penais.

Com isso, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores a orientação de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora [o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena], pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador,
o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Nesse contexto, a matéria foi sumulada no Enunciado n.º 231 do STJ e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis a ementa do referido julgado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (RE 597.270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Logo, como é de curial sabença que as teses definidas em repercussão geral são de
aplicação obrigatória
pelos tribunais de origem nos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, entendo que, se foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n.º 231/STJ, não faz sentido destoar do citado verbete sumular.

Aliás, há muito a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento no sentido da
improcedência do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo, ao arrepio da Súmula 231/STJ.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR UMA DELAS, DE CARÁTER RESIDUAL –
2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– 3. APELOS DESPROVIDOS.

(...)
2. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. Apelos desprovidos.”
(N.U 0003194-92.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) – Destaquei.

Em tempo, cumpre registrar que, no dia
14/08/2024
, houve o julgamento conjunto, na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, dos
RESPs n.º 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE
, ocasião em que foi mantida a incidência do enunciado da Súmula 231/STJ, cuja ementa a seguir transcrevo:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024). Destaquei.

Por conseguinte, embora a i. defesa tenha entendimento diverso, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.º 231 do STJ, a descaber o seu afastamento na hipótese em apreço.

5.

DO PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO RELATIVA À RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS:

Ainda,
KENEDY
pugna pelo decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, ao argumento de que as vítimas não ficaram com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, mas apenas pelo período suficiente para que os agentes conseguissem separar a
res
.

No entanto,
mais uma vez sem razão
!

É cediço que, para o reconhecimento da majorante do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada pelos infratores.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por tempo
juridicamente relevante
aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, isto é, que seja superior ao tempo necessário para a consumação do delito, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante a execução do roubo em si. Exemplifica-se:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”.
(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

No caso concreto, o ofendido
Carlos Alberto Rocha
declarou em juízo que ele e os montadores de móveis que se encontravam em sua residência no dia dos fatos foram rendidos e amarrados pelos assaltantes e assim permaneceram durante toda a ação delituosa, que durou cerca de uma hora, sendo ameaçados com arma de fogo e faca todo o tempo.

Semelhantemente, a vítima
Gesildo Mazete de Brito

e seu auxiliar
Lucas Rafael Mazete Lopes
contaram em audiência que os criminosos adentraram a moradia na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assaltam, amarraram-nos com fitas adesivas e os mantiveram presos em um cômodo, onde ficaram durante todo o assalto, que perdurou aproximadamente quarenta minutos.

Da mesma forma, o próprio apelante
KENEDY
c
onfirmou perante a autoridade judiciária que as vítimas foram amarradas com fitas, tendo a ação criminosa durado aproximadamente quarenta/cinquenta minutos.

Assim, observa-se que a restrição à liberdade das vítimas foi utilizada como meio de execução do crime patrimonial e durou por lapso temporal juridicamente relevante (entre 40m e 1h), extrapolando o dolo atinente à própria subtração, uma vez que os agentes estavam em número de três, na posse de arma de fogo e uma faca, o que já seria suficiente para reduzir a capacidade de resistência dos ofendidos, sendo desnecessário, além de tudo isso, mantê-los com as mãos amarradas e trancados em um cômodo.

Significa dizer que a constrição da liberdade ambulatorial das vítimas,
in casu
, durou por tempo superior àquele necessário para a consumação do roubo propriamente dito, de modo que não há dúvida quanto à presença da causa de aumento positivada no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, cuja incidência deve ser ratificada.

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Roubos majorados em concurso formal. Recurso defensivo. Réu confesso.
Pretensão de afastamento das majorantes da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma. Não cabimento. Vítimas que permaneceram em poder dos agentes por mais de 45 minutos. Tempo juridicamente relevante, muito superior ao necessário para a subtração dos bens . Precedentes do STJ.
Apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis. Causa de aumento que pode ser demonstrada por outros meios de prova. Palavras das vítimas que merecem credibilidade . Possibilidade, contudo, de aplicação do aumento único previsto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, na terceira etapa da dosimetria penal, em consequência das majorantes do roubo. Pena redimensionada. Concurso formal bem reconhecido. Regime fechado mantido . Recurso parcialmente provido”
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1516657-16.2023.8 .26.0299 Jandira, Relator.: Leme Garcia, Data de Julgamento: 19/06/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024). Destaquei.

Destarte, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de decote da causa de aumento do crime de roubo relativa à restrição à liberdade da vítima.

6.

DO REQUERIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, §3.º, DO CP:

Em derradeiro, também entendo que não assiste razão à i. defesa quanto ao requerido afastamento da qualificadora do crime de extorsão, prevista no §3.º do art. 158 do Código Penal.

Com efeito, preceitua o art. 158, §3.º, primeira parte, do Código Penal que
“Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; (...)
”. – Destaquei.

Trata-se de norma introduzida no Código Penal brasileiro a partir do advento da Lei n.º 11.923/2009, por meio da qual o legislador tipificou a conduta popularmente chamada de “sequestro relâmpago”, isto é, um novo modo de execução do já existente delito de extorsão, em que o constrangimento é voltado à restrição da liberdade do ofendido, a qual é instrumentalizada como uma maneira de pressioná-lo à obtenção da vantagem econômica, como, por exemplo, nos casos em que o infrator arrebata a vítima e a leva consigo para obrigá-la a efetuar saques em agências bancárias eletrônicas.

Na hipótese em apreço, a vítima
Carlos Alberto Rocha
contou que, após os criminosos renderem os montadores que estavam em sua residência, dirigiram-se até o quarto em que ele estava, amarraram suas mãos com fitas adesivas e, sob a mira de arma de fogo e faca, passaram a exigir a senha do aplicativo bancário instalado em seu celular, dizendo que caso o ofendido a errasse, teria o pescoço cortado.

Ao notarem que não havia valor disponível em conta, os agentes delituosos realizaram um empréstimo no banco ITAÚ de cerca de R$ 8.000,00, dos quais transferiram via pix

R$ 5.000,00 para outra conta, que era correspondente ao limite disponível. Posteriormente subtraíram diversos bens de sua propriedade, como celular, corrente, relógio, televisores e uma motocicleta Honda Biz vermelha, além do veículo pertencente ao proprietário da empresa de móveis.

Outrossim,
Gesildo Mazete de Brito
também relatou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que os criminosos amarraram suas mãos e a dos seus auxiliares com fitas adesivas e os mantiveram trancados em um cômodo, enquanto ameaçavam o proprietário da casa para transferir um valor para eles, sendo tais ameaças possíveis de serem escutadas de onde o declarante estava. Acrescentou que, depois os assaltantes reviraram toda a residência em busca de dinheiro, armas e objetos de valor, subtraindo televisores e veículos, inclusive o Toyota Corolla de sua propriedade.

Diante disso, não há dúvidas de que a restrição da liberdade do ofendido
Carlos Alberto Rocha
foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica buscada com a extorsão, impondo-se, assim, manter a qualificadora do art. 158, §3.º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
condenar
o apelado AUGUSTO DOS SANTOS SOARES
pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado
e
extorsão qualificada majorada
, de modo que sua pena final e definitiva fica estabelecida em
17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
42 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, inc. II e V, §2.º-A, inc. I, c/c art. 158, §§1.º e 3.º, ambos do Código Penal
e
a
rt. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

Lado outro, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO
, ratificando-se, na íntegra, em relação a ele, a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1004396-15.2024.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025